Tribunal: TJMT
Processo: 1016504-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016504-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 034.342.561-05 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), L. F. S. (VÍTIMA), L. F. S. (VÍTIMA), E. F. S. - CPF: 054.411.351-90 (VÍTIMA), DYANE SILVA DA CRUZ FERREIRA - CPF: 018.543.411-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA E EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR PARA INQUIRIÇÃO DE NOVAS TESTEMUNHAS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INFIRMAREM A CONDENAÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE NOVIDADE DAS PROVAS - VEDADA A REANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ACOBERTADO PELO MANTO DA COISA JULGADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O pedido de justificação criminal, proposto perante no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 381 e ss. do CPC c/c art. 3o do CPP, é o meio adequado para a obtenção de novas provas com o objetivo de instruir a revisão criminal.

2.

A mera indicação de testemunhas não ouvidas durante a instrução processual, sem a comprovação da novidade capaz de infirmar a r. sentença penal condenatória, seja para obter possível absolvição do condenado ou eventual diminuição de sua pena, não admite o processamento do pedido de justificação criminal, que se caracteriza como verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da ação penal acobertado pelo manto da coisa julgada.

APELANTE:
ELCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR
em face da r.

decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos n.o
1016504-07.2021.8.11.0015, que
indeferiu o pedido de justificação criminal
e, na sequência,
extinguiu o feito sem análise do mérito

com fulcro no art. 485, incs. I, IV e VI, do Código de Processo Civil c/c art. 3o, do CPP, por entendê-lo como mera tentativa de reanálise de fatos, cuja via recursal se encontra exaurida, sem a demonstração da novidade das provas a serem produzidas.

Nas razões recursais vistas sob o ID
107994957, o apelante almeja a
reforma da r. decisão para que seja designada a audiência para a oitiva das testemunhas arroladas na exordial e a realização de novo interrogatório
, ao argumento de que o indeferimento do pedido de justificação criminal configura
evidente cerceamento de defesa
, pois objetiva a inquirição de
testemunhas não ouvidas durante a instrução processual
para instruir a ação de revisão criminal que pretende ajuizar contra sua condenação definitiva proferida na ação penal n.o 2665-97.2019.8.11.0015, código – 348525, no afã de comprovar a sua inocência em relação ao crime de estupro.

Outrossim, assevera que, por se tratar de mero ato preparatório, de natureza cautelar,
carece o d. juízo singular de competência para valorar as provas a serem produzidas
, devendo apenas assegurar o devido processo legal e a observância do contraditório e da ampla defesa para que estejam aptas para serem apreciadas em sede de ação revisional, que inadmite dilação probatória.

Em contrarrazões encontradiças no ID 107994965, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo, sob o viés da ausência de novidade nas provas que a i. Defesa técnica pretende produzir.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 112958490, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa, alegando que o pedido de justificação criminal não se destina a mera inquirição de novas testemunhas, sem a indicação clara dos aspectos que poderiam conduzir a modificação da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que, na
ação penal n.o 2665-97.2019.8.11.0015, código – 348525,
o apelante
ELCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR
foi condenado à pena de
20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vintes) dias de reclusão
, pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 213 c/c art. 226, inc. II, ambos do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP),
contra a vítima
Dyane Silva da Cruz Ferreira,
e no
art. 1o, §4o, inc. II, da Lei n.o 9.455/97,
contra o ofendido
Eryk Ferreira Soares
, com a incidência das disposições previstas na Lei n.o 11.340/06 e as implicações a Lei n.o 8.072/90.

Em face da r. sentença penal condenatória, a i. Defesa interpôs o recurso de apelação criminal n.o 0002665-97.2019.8.11.0015, o qual, à unanimidade, foi
desprovido
por esta c. Terceira Câmara Criminal, tendo o édito condenatório transitado em julgado em
15/07/2020.

Posteriormente, o apelante ajuizou perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT a ação de justificação criminal, visando a oitiva de novas testemunhas, no intuito de instruir futura ação de revisão criminal, que pretende propor no afã de comprovar a sua inocência em relação ao delito sexual.

O d. magistrado singular, todavia, indeferiu o pleito e julgou o feito extinto sem análise do mérito,
com fulcro no art. 485, incs. I, IV e VI, do Código de Processo Civil c/c art. 3o, do CPP, por entender que não restou demonstrada a novidade das provas, tratando-se o requerimento de mera tentativa de reanálise dos fatos já acobertados pelo manto da coisa julgada.

Nesse contexto, exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
A razão, porém, não lhe assiste
.

Com efeito, a revisão criminal é o remédio processual que viabiliza postular a desconstituição de sentença condenatória criminal transitada em julgado e, por isto, constitui instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal (
numerus clausus
).

No caso de sua proposição alicerçada em provas novas (art. 621, inc. III, do CPP), indispensável que tais elementos sejam obtidos em ação cautelar de justificação a ser ajuizada perante o juízo de primeiro grau, com a devida observância ao princípio do contraditório, nos termos do art. 381 e ss. do CPC, aplicados analogicamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP, pois o material probatório para instruir a ação de revisão criminal deve ser pré-constituído.

Por novas provas, leciona a abalizada doutrina
“não se há de entender apenas aquelas surgidas posteriormente, mas todas aquelas que não tiverem sido objeto de apreciação judicial anterior”
[OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. Atlas. 18. ed. São Paulo, 2014. p. 1016].

Assim, são os elementos probatórios
não constantes dos autos
, desconhecidos anteriormente
e que sejam suficientes para desfazer o fundamento da condenação.

Inobstante a ação de justificação criminal não sirva para analisar o mérito das provas, mas tão somente para assegurar a observância das formalidades legais, tendo como escopo o ajuizamento de revisão criminal, é indispensável a demonstração da novidade dos elementos probatórios, ou seja, que sejam capazes de infirmar a r. sentença penal condenatória, comprovando a possível inocência do condenado ou alguma
circunstância que eventualmente autorize a diminuição de sua pena, pois inadmissível a utilização deste procedimento para a reabertura da instrução criminal, sem a apresentação de prova apta a determinar o reexame da condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça: “
Já decidiu esta Corte que, "[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum,
inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade
" (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 16/05/2016)”
(AgRg no AREsp 1390878/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Destaquei.

In casu
, verifica-se dos autos que a i. Defesa pretende a inquirição de testemunhas não ouvidas durante a instrução criminal, ao argumento de que “
conviviam com o casal e seriam capazes de demonstrar que o relacionamento do autor com a vítima era harmônico, tranquilo e sem grandes conflitos”
(ID
107991098 - pág. 3), o que, aliado à veemente negativa de autoria do apelante e à ausência de laudo pericial atestando a materialidade do delito sexual, poderiam lhe garantir a absolvição pelo crime de estupro praticado contra a vítima
Dyane Silva da Cruz Ferreira
, sua ex-convivente.

Sucede que os elementos de cognição que pretende produzir não são dotados de novidade capaz de infirmar a r. sentença penal condenatória, revelando-se o pedido de justificação criminal como verdadeira tentativa de reanálise do mérito da ação principal, já acobertado pelo manto da coisa julgado, na ânsia de obter um provimento jurisdicional favorável.

Isso porque, denota-se do édito condenatório e do voto condutor do apelo defensivo desprovido por este eg. Sodalício que os fatos ilícitos ocorreram no quarto do casal, sem a presença de testemunhas oculares, tendo a ofendida relatado, de forma coerente e harmoniosa, nas duas fases da persecução penal, as diversas vezes em que foi submetida a manter, à força, relações sexuais com o apelante, o qual, inclusive, em dada ocasião, chegou a amarrá-la nua na cama e queimar sua virilha com bitucas de cigarro.

Agrega-se a isso que
Eryk Ferreira Soares
, filho do casal, confirmou o relacionamento turbulento mantido por seus pais e o policial Militar Eder Newmann Passos afirmou recordar-se que o caso já estava em andamento há muito tempo, tendo, no dia fatídico, ido atender uma ocorrência ante à notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

E, como é sabido,
nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

De mais a mais, quanto à ocorrência material do delito, não se desconhece a dificuldade probatória advinda de um estupro cometido no recanto doméstico, que, via de regra, é praticado sem testemunhas da violência ou da grave ameaça, sendo, não raras vezes, a palavra da vítima a única prova existente do crime praticado, principalmente quando inexiste rotura himenal e outros vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que a ausência de exame de corpo de delito não tem o condão de elidir a materialidade criminosa.

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência no sentido de que, em crimes sexuais, é prescindível o exame de corpo de delito para comprovar a sua ocorrência, que pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, por sua própria natureza, são praticadas na clandestinidade e podem não deixar vestígios materiais.

Veja-se os seguintes precedentes nesse sentido:

“
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

“A não realização de laudo pericial não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável”

(AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) – destaquei.

Nessa vereda, por óbvio que eventuais declarações de testemunhas que apenas poderão afirmar que no meio social o relacionamento mantido entre o apelante e a ofendida era “
harmônico, tranquilo e sem grandes conflitos
” não são capazes de afastar a conclusão do MM. Juiz singular acerca da responsabilização penal de
ELCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR
pelos crimes de estupro, pelos quais foi condenado de forma definitiva.

Há de se levar em conta que, além da difícil comprovação dos crimes sexuais, a singela alegação da vítima, muitas vezes, é vista com desconfiança e, não raras vezes, elas deixam de noticiar as condutas ilícitas a terceiros e, até mesmo, às autoridades públicas por receio de se exporem e não obterem resultado algum e, ainda, por medo de serem novamente atacadas, violentadas ou terem seus filhos e familiares agredidos.

Ademais, muitas sentem vergonha e culpa, principalmente se seus algozes são membros de sua família ou genitores de sua prole, como no caso em apreço, uma vez que a exposição do ocorrido acarreta sérios prejuízos à vida e à reputação deles.

Com isso, plausível que as pessoas que conviveram com o casal não tenham conhecimento dos abusos sexuais que a ofendida sofria e, até mesmo, da violência experimentada por ela no seio doméstico e familiar, pois, não raras vezes, os agressores coagem e ameaçam a vítima para manter tudo na clandestinidade e, assim, persistem no ciclo vicioso a que submetem a mulher que sofre violência de gênero.

Outrossim, como bem pontuado pelo MM. Juiz
a quo
, durante a instrução processual foi dada ampla oportunidade à i. Defesa para a realização de prova oral, momento adequado para a cognição exauriente da matéria a ser provada, não tendo sido arroladas testemunhas diversas daquelas já apresentadas pela acusação, sendo insuficiente o argumento de que, à época, a i. Defensoria Pública, que assistia o ora apelante, não teve o interesse de buscar novas pessoas para serem ouvidas e que sequer a família do acusado tinha conhecimento da instauração do processo criminal contra ele para justificar a reabertura da instrução em sede de justificação criminal.

Aliás, a tese apresentada para justificar a inquirição das novas testemunhas, qual seja, declarações evidenciando o relacionamento “
harmônico, tranquilo e sem grandes conflitos
” entre o condenado e sua ex-companheira, já foi avaliada e afastada nas duas instâncias de jurisdição, uma vez que, tanto nas alegações finais, quanto nas razões do recurso de apelação, a i. Defensoria Pública, ao pleitear a absolvição do sentenciado pelo crime de estupro, asseverou que
“(...)
não há em Juízo qualquer elemento de prova que confirme a versão apresentada pela vítima, ao contrário, existe prova no sentido de que a relação entre Elcio e Dyane aparentava ser normal, sem evidências da prática de crimes sexuais, conforme bem explanou a testemunha Maria Aparecida Pereira, mulher que conviveu com o pai da vítima e relatou claramente que nunca soube de qualquer dos fatos narrados na denúncia”
(ID
107994951 - pág. 251 e ID 107994952 - pág. 60).

Diante disso, percebe-se claramente a ausência da novidade nas provas que pretende produzir o apelante, não se justificando, por isso, a instauração do procedimento acautelatório para futura revisão criminal.

A propósito, o
c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal,
'não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas'
(STF, HC 76.664, 1.a Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998)” (RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)." (AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). Destaquei.

Por consequência, não restam dúvidas de que não merece prosperar a pretensão recursal de prosseguimento do pedido de justificação criminal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ELCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR
, mantendo-se incólume a
r.

decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos n.o
1016504-07.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022